Tribunal: TJPA
Processo: 0013662-30.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013662-30.2020.8.14.0401

APELANTE: MARIO AUGUSTO SOTERO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, §1º, INCISO I, DO CP C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inciso I, do CP c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa sustenta: (i) absolvição por legítima defesa, alegando que o réu apenas reagiu a agressões sofridas; (ii) insuficiência de provas para a condenação; e (iii) subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do CP), sob o argumento de que a vítima foi atingida acidentalmente em meio à confusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois a agressão sofrida pela vítima foi desproporcional e injustificada, resultando em fraturas múltiplas nos ossos do crânio e da face.

4. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e laudo pericial, demonstra que a agressão foi intencional e não resultado de um “empurra-empurra” generalizado, como sustenta a defesa.

5. A tentativa de desclassificação para a modalidade culposa carece de fundamento, pois a dinâmica dos fatos e o tipo de lesão indicam dolo na conduta do réu, afastando a tese de negligência, imprudência ou imperícia.

6. Materialidade e autoria comprovadas por meio de boletim de ocorrência, laudos periciais, atestados médicos e relatos testemunhais colhidos na fase judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes de lesão corporal de natureza grave, a legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da moderação na reação, não se configurando quando há desproporcionalidade na violência empregada”. 2. “A desclassificação para lesão culposa é inviável quando demonstrado o dolo na conduta do agente”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §1º, I; CP, art. 61, II, “h”; CP, art. 129, §6º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Mário Augusto Sotero Pinto
(nascido em
13/01/1965
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/07/2024
, doc. ID 21727879, pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CPB (
lesão corporal
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21727743) que, no dia
15/11/2019
, por volta das 10h00min., durante reunião que se realizava nas dependências do
São Joaquim Esporte Clube
, localizado na rua Anchieta nº 225, bairro da Marambaia, nesta capital, entre membros da Diretoria Executiva, Assembleia Geral e Conselho Fiscal, que tratavam de assuntos administrativos relacionados a prestação de contas,
o denunciado, que era Sócio Contribuinte, apresentou-se no local e questionou a realização dessa reunião, para a qual não tinha sido convidado, entrando em discussão com os demais, portando-se de forma agressiva, violenta e ofensiva
.

Diante desse comportamento, o denunciado foi advertido de que deveria agir com respeito, pena de ser penalizado, segundo as regras do estatuto social, o que bastou para que
ele desferisse um tapa no rosto de Lucival Igreja Soares
, em seguida,
os dois entraram em luta corporal sem maiores consequências, contudo, quando a vítima, José Ribamar Silva Pastana, tentava separar os contendores, foi violentamente agredida com um soco no rosto desferido pelo denunciado, sofrendo fratura nos ossos da face, ferimento no supercilio esquerdo e blefarohematoma
, resultando em
lesão corporal de natureza grave
, consistente na
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
, conforme atestado no laudo pericial de lesões corporais, além das fotografias e documentos de atendimento médico.

Em
razões recursais
(doc. ID 21727889), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
legítima defesa
e pela
insuficiência de provas de que o réu agiu com dolo de lesionar
, vez que ocorreu uma
confusão generalizada
, um
“empurra-empurra”
, tendo sido
a vítima lesionada quando foi desapartar a briga entre o réu e Lucival
. Não há nos autos prova de quem começou e as lesões foram recíprocas.

Subsidiariamente,
requer a desclassificação para a forma culposa (art. 129, §6º, do CPB)
, pois, no meio da confusão, desferiu um soco a esmo que inadvertida e culposamente atingiu o ofendido, com a readequação da pena.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21727892), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento total
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22821977).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela legítima defesa e pela insuficiência de provas à condenação. Desclassificação da conduta para a forma culposa (art. 129, §6º, do CPB).

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
sua conduta está amparada pela excludente da legítima defesa
, tendo o réu narrado que a vítima é quem teria começado as agressões gratuitas e que
agiu apenas para se defender
, com moderação, da confusão generalizada que foi formada. Alega a
ocorrência de lesões recíprocas
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A tese de
legítima defesa
sustentada pelo apelante mostra-se
frágil
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. Para a caracterização da referida excludente, é necessário que a defesa seja empreendida em face de
agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários
, o que de fato não ocorreu. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa do ofendido José Ribamar Silva Pastana atestou a
ofensa à sua integridade corporal
, por
ação contundente
.

In casu
, não se configurou a legítima defesa no caso em apreço, considerando que
o acusado sofreu lesão ínfima e desproporcional à perpetrada em desfavor da vítima, a qual sofreu sérias fraturas nos ossos do crânio e da face decorrentes da agressão
, resultando em cicatriz normocrômica e normotrófica no supercílio esquerdo, medido 3,0 cm de extensão. Cumpre salientar que,
a vítima precisou se afastar do trabalho por determinado período em função da gravidade das lesões
.

Ainda que o apelante estivesse sujeito a agressões por parte da vítima,
ele poderia ter empregado meios de defesa menos severos
. Diante desse contexto, não é viável considerar a excludente de ilicitude, uma vez que esta não se encontra plenamente configurada nos autos.

A veracidade desse cenário encontra respaldo nos laudos periciais de lesão corporal da vítima, assim como nos registros hospitalares e imagens.

A
materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave
(art. 129, §1º, inciso I c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21727737), pelas
fotos anexadas nos autos
(doc. ID 21727738 e doc. ID 21727739), pelos
Laudos Médicos
(doc. ID 21727739), pelo
Receituário Médico
(doc. ID 21727739), pelo
Atestado Médico
(doc. ID 21727739), o qual foi
“afastado por um período de 21 (vinte e um) dias, por motivo de fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face”
, pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 21727740), pelo
Laudo nº 2020.01.007602-TRA – Perícia de Lesão Corporal realizado na vítima
(doc. ID 21727740), o qual concluiu que
“houve ofensa a integridade corporal ou a saúde da paciente, produzido por ação contundente, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal.

Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Conforme
laudo de exame de corpo de delito
,
a vítima José Ribamar sofreu ofensa à sua integridade corporal
, causada por
ação contundente
, e que
as lesões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
.

A vítima
José Ribamar Silva Pastana
, na
fase judicial
(doc. ID 21727814), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “que nesse dia 15/11/2019, por volta das 10h00, era um feriado e estavam reunidos para tratar assuntos pendentes do clube, presentes o declarante, que era vice-presidente, o presidente e outros membros da Diretoria; que o denunciado era sócio do clube e chegou ao local questionando por não ter sido convidado para a reunião, sendo esclarecido que tinham aproveitado o feriado para conversarem; que a confusão aumentou e o acusado foi às vias de fato com o Sr. Lucival Igreja Soares; que o declarante e outros apartaram; que nesse instante foi agredido pelo acusado com um soco; que o acusado em seguida deixou o local; que o declarante foi socorrido para a UPA da Sacramenta, depois Hospital Metropolitano onde ficou internado para uma cirurgia e em seguida foi transferido para o Hospital Maradei, onde fez cirurgia na face, colocando platina; que hoje ainda sente sequelas e o médico esclareceu que é assim mesmo; que ficou alguns meses sem trabalhar até receber alta; que antes houve confusão generalizada com empurrões recíprocas diante das cobranças do denunciado, que era sócio, mas não fazia parte da Diretoria e não era uma Assembleia; que o declarante não atacou o acusado nem travou luta corporal com o mesmo; que o acusado não saiu ferido desse confronto assim como nenhuma outra pessoa; que o SUS arcou com os custos do tratamento; que o acusado não lhe procurou para ajudar; que pelo estatuto do clube o denunciado foi afastado do rol dos sócios definitivamente; que o acusado nunca participou de diretoria, mas organizava campeonatos de futebol; que teve despesas outras não cobertas pelo SUS; que no seu período de afastamento sua empresa foi afetada; que no local estavam o presidente Lucival, o declarante que era vice-presidente, Jorge Sales da Costa, que era do conselho fiscal e Dr. Jânio, que era presidente da assembleia-geral; que hoje é o presidente do clube; que Lucival hoje é diretor-social e Dr. Jânio é presidente do conselho fiscal; que dentre as pessoas referidas ninguém estava apoiando o acusado durante a confusão generalizada que se formou, pois todos estavam tentando apaziguar os ânimos; que na época o acusado fazia cobranças à diretoria como sócio contribuinte; que em resposta foi esclarecido que ele deveria usar a assembleia-geral para fazer cobranças; que o estatuto não proíbe que sócios acompanhem as reuniões da diretoria; que o acusado ainda recebeu uma cadeira para sentar e acompanhar a reunião; que o clima foi esquentando porque o acusado começou a falar de roubo, falta de transparência, etc; que nesse momento o acusado e o presidente se levantaram e ficaram se empurrando, mas não viu se ele foi agredido; que eles iniciaram uma briga física quando o declarante entrou para apartar a brigar”.

A testemunha
Lucival Igreja Soares
relatou em
juízo
(doc. ID 21727814): “que estavam reunidos no clube quando o acusado chegou ofendendo todo mundo; que o declarante era presidente e entrou em luta corporal com o acusado; que Ribamar foi apartar e saiu agredido covardemente; que o acusado usou palavras de baixo calão de dizia que estavam roubando o clube; que ao questionar foi agredido primeiro; que em seguida se agarraram e foram ao chão momento em que as pessoas presentes tentaram apartar; que nessa reunião estavam somente os diretores; que era feriado e a porta do clube estava aberta; que nesse dia não tinha evento programado no clube; que a agressão foi covarde porque a vítima estava de lado, não esperava essa reação contra si; que a vítima estava sentado, levantou e foi tentar apaziguar; que foi a primeira vez que um caso assim aconteceu; que depois da agressão o denunciado correu e o declarante foi atrás para que fosse preso em flagrante, enquanto a vítima ficou caída no chão ensanguentada e foi socorrida para a UPA; que no local também estava o diretor Jair Campos e que ainda hoje é diretor; que o acusado era da oposição e fazia questionamentos à diretoria; que a diretoria prestava contas ao conselho fiscal ao fim do ano; que o declarante nunca foi cobrado pessoalmente pelo acusado; que se ele fez cobrança por escrito foi para o conselho fiscal; que das cinco pessoas presentes na reunião a briga era entre o acusado e o declarante e apenas a vítima Ribamar foi apartar”.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 21727856), em sentido oposto às demais provas produzidas nos autos, o réu
Mário Augusto Sotero Pinto
confirmou que questionou a documentação apresentada na reunião, começando uma confusão generalizada com xingamentos recíprocos. Afirmou que Lucival foi para cima, lhe agarrou e jogou ao chão, sendo agredido por todos os presentes. Que não percebeu ter atingido Ribamar, pois só queria sair do clube, onde estava encurralado. Que não viu se Ribamar caiu.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro do ofendido
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
, destacando também a
presença de laudo pericial constatando a agressão sofrida
, logo impossível a pretendida absolvição.

Diante dos elementos apresentados,
é inquestionável que a desclassificação para o crime de lesão corporal na modalidade culposa carece de justificativa
. Os autos fornecem uma clara indicação de que
a ação do réu foi intencional, ou seja, dolosa
. Desse modo, não pode ser enquadrada nas modalidades de culpa, posto que, não envolve situação de negligência, imprudência ou imperícia.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025